Tribunal: TJDFT
Processo: 0766764-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO PROMOVIDA PELO SEGURADO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DE JGL COMERCIO DE ALIMENTOS EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE BRADESCO SAUDE S/A NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade da cláusula contratual que exige o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para que haja a rescisão do contrato de plano de saúde, e (b) declarar a inexistência de débito em nome da parte requerente junto à parte requerida, diante da nulidade das faturas emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento feito em 2/7/2024.
2. Em suas razões recursais, o recorrente JGL Comércio de Alimentos em Máquinas Automáticas Ltda. pugna pela devolução dos valores pagos em relação às faturas de julho e agosto de 2024, pedido este que não teria sido analisado em sentença. Ademais, afirma a existência de danos morais.
3. O recorrente Bradesco Saúde S/A, por sua vez, sustenta a legitimidade da cláusula objeto do feito, além de violação ao princípio da congruência, uma vez que não há pedido de declaração de nulidade da referida cláusula. Assevera a necessidade do pagamento das mensalidades referente ao período do aviso prévio, uma vez que a apólice estava ativa. Acrescenta, em contrarrazões, que os comprovantes de pagamento das mensalidades somente foram juntados em grau recursal, devendo ser desconsiderados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que exige aviso prévio para cancelamento do seguro saúde mantido entre as partes, bem como o cabimento da restituição do valor pago após o cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na hipótese, a parte requerente solicitou, em 2/7/2024, o cancelamento das apólices contratadas junto à seguradora requerida (ID 68761570).
6. Preliminar de violação ao princípio da congruência. No seu pedido, a parte autora pugna pela declaração de inexistência de débito em seu nome e a nulidade das faturas emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento do seguro. Para verificar a viabilidade do pedido, é impositiva a análise das cláusulas contratuais que poderiam obstar o pleito, o que não vicia o julgamento. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1817229.
7. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Ainda, o entendimento adotado pelo STJ é de que o plano de saúde empresarial que possui poucos beneficiários configura contrato coletivo atípico, devendo, excepcionalmente, ser tratado como individual/familiar, o que permite a aplicação das regras consumeristas. Veja-se: STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP; TJDFT, Acórdãos 1959638 e 1930517.
8. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, que previa a necessidade de previa notificação com antecedência de 60 dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, foi revogado pela Resolução no 455/2020, conforme determinação exarada no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região. Atualmente, a matéria é regida pela Resolução no 557/2022, que manteve a exclusão do referido parágrafo.
9. Frente a isso, o entendimento adotado por esta Turma Recursal é no sentido de que a cláusula objeto do feito é abusiva, haja vista que o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não lhe interessa mais. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1878672, 1871394.
10. Assim, considerando a declaração de nulidade das faturas emitidas após o cancelamento do plano de saúde em 2/7/2024, os valores pagos pela parte requerente a esse título devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse ponto, cabe destacar que o pagamento das faturas somente foi feito após a propositura da petição inicial, uma vez que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi negado (ID 68759005), e que o requerimento de devolução da quantia paga a este título constou na exordial (ID 68758995, pág. 7), não se tratando de matéria nova. Deste modo, o fato de os comprovantes de pagamento terem sido apresentados apenas em grau recursal não impede o ressarcimento da quantia adimplida indevidamente.
11. Quanto aos danos morais, do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao requerente, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar não acolhida.
13. Recurso da JGL Comércio de Alimentos em Máquinas Automáticas Ltda provido em parte para condenar a parte recorrente/requerida Bradesco Saúde S/A a restituir à recorrente/requerente o valor de R$ 23.119,27 (IDs 68761589 e 68761590), atualizado monetariamente deste o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação ou do pagamento (o que ocorreu por último). Demais termos da sentença mantidos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Recurso do Bradesco Saúde S/A não provido. Responderá a parte recorrente Bradesco Saúde S/A pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1817229, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 7.2.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8.4.2024; TJDFT, Acórdão 1959638, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.1.2025; TJDFT, Acórdão 1930517, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 3.10.2024; TJDFT, Acórdão 1878672, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1871394, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.